Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-68.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001909-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL WELLINGTON DA SILVA - CPF: 026.711.371-41 (APELANTE), NEIDE MARIA DA SILVA - CPF: 771.894.261-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DO RECORRENTE. LAUDO PERICIAL CORROBORATIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

2.

O apelante pleiteia a absolvição, sustentando insuficiência probatória e a ocorrência de legítima defesa, ao argumento de que as agressões teriam sido recíprocas e que subsistiriam dúvidas sobre a dinâmica dos fatos.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica; e (ii) se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e laudo de exame de corpo de delito, que constatou múltiplas lesões na vítima.

5.

A autoria encontra respaldo nas declarações da ofendida prestadas na fase inquisitiva, corroboradas pela prova testemunhal produzida em juízo e pela confissão parcial do próprio apelante, que admitiu ter agredido a vítima.

6.

Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de convicção.

7.

A tese de legítima defesa não foi demonstrada. O laudo pericial realizado no apelante não identificou lesões corporais, ao passo que a vítima apresentou diversas lesões compatíveis com a agressão sofrida, circunstância que afasta a alegação de emprego moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão.

8.

Inexistindo dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes os requisitos da excludente de ilicitude, impõe-se a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não obstante a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a prova testemunhal colhida perante o contraditório e ampla defesa aliada ao laudo pericial realizado na fase inquisitiva, constitui suporte suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

2. A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, repelida com moderação, não se configurando quando os elementos probatórios evidenciam atuação ofensiva do agente e ausência de lesões compatíveis com a alegada agressão sofrida.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25 e 129, §13; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1001500-14.2023.8.11.0029, Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MANOEL WELLINGTON DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL WELLINGTON DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1001909-68.2023.8.11.0003, por meio da qual foi
condenado
pela prática do delito previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
[com redação anterior à Lei n. 14.994/2024]
, à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
aberto
, cumulada com o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal; tendo sido absolvido, no mesmo édito, da imputação relativa ao crime de ameaça (art. 147 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 230457472, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente busca a
absolvição
tanto sob o viés da
insuficiência de provas
, quanto mediante a tese de
legítima defesa
, argumentando haver dúvidas quanto à real dinâmica dos fatos e no que se refere à atuação de cada parte nas
agressões recíprocas
, a ensejar, ao menos, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões são vistas no ID 364006922, nas quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 369865865, em que opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 364006920), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 11 de dezembro de 2022, por volta das 19h35min, na residência situada na rua Hilda Garcia de Resende, n. 1545, bairro Jardim HD, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora apelante
MANOEL WELLINGTON DA SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e prevalecendo-se da relação íntima de afeto existente com a vítima, ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua então companheira
Neide Maria da Silva
.

Narra o
Parquet
que, no dia, hora e local dos fatos, após o consumo de bebidas alcoólicas, o apelante iniciou uma discussão com a ofendida e a ameaçou de morte. Em seguida,
MANOEL
golpeou sua ex-companheira com socos, causando-lhe edemas, escoriações e equimoses em diversas regiões do corpo, tendo a vítima acionado a guarnição policial após o ocorrido.

Em razão desses fatos,
MANOEL WELLINGTON DA SILVA
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 129, §13, e art. 147 do Código Penal e, após a regular instrução do feito, restou condenado apenas pelo crime de lesão corporal, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciada a acusação, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1. Do pleito absolutório:

A i. Defesa argumenta, resumidamente, que as agressões foram recíprocas e que não seria possível identificar corretamente a atuação de cada parte no fato, havendo dúvidas quanto à dinâmica do evento e indicativos concretos de que
MANOEL
apenas se defendeu de injusta agressão deflagrada pela ofendida, a autorizar a reforma da sentença a fim de que seja absolvido, seja sob o viés da fragilidade probatória, seja sob o manto da legítima defesa.

O pleito, porém,
não
merece prosperar sob qualquer ótica.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência e o laudo de exame de corpo de delito (ID 364005439 e ss.), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dão como certa a
materialidade
e a
autoria
delitivas, em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória e, de outro norte, esvaziam a pretensão absolutória defensiva.

Interrogado em juízo (ID 364006917),
MANOEL WELLINGTON DA SILVA,
em síntese, admitiu ter desferido um tapa na ofendida, declarando, contudo, que as agressões ocorreram reciprocamente durante uma discussão conjugal e que ambos estavam embriagados na ocasião.

A testemunha
Ariana Bezerra dos Santos
, prima do recorrente ouvida em juízo (ID 364006917), afirmou que presenciou o ocorrido, pois os fatos se deram em sua residência. Narrou que os envolvidos haviam feito o consumo de bebida alcoólica e começaram a discutir, e afirmou que
“quando vi já tava um em cima do outro” sic.

Cumpre registrar que, não obstante a vítima não tenha sido inquirida em juízo, a condenação não se mostra inviabilizada, na medida em que as provas produzidas sob o contraditório, notadamente o depoimento da testemunha presencial confirmando a briga entre
MANOEL
e sua ex-companheira e a confissão parcial do próprio apelante de que desferiu um tapa na ofendida apontam para a ocorrência do delito em comento.

Ademais, é consabido que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando segura e harmônica com as demais provas produzidas. No caso dos autos, embora não tenha sido ouvida em juízo, a ofendida detalhou na fase inquisitiva (ID 364006859) ter sido agredida pelo recorrente, relato que encontra respaldo na prova testemunhal colhida em juízo e no laudo pericial de ID 364006865, o qual detalhou que
Neide Maria da Silva
apresentava:

“- Edema em região frontal à esquerda;

- Escoriação em formato irregular, localizada em região bucinadora esquerda;

- Equimose em formato irregular, cor violácea, localizada em região anterior do terço superior do braço esquerdo;

- Equimose em formato irregular, cor esverdeada, localizada em região maleolar interna esquerda;

- Equimose em formato irregular, cor violácea, localizada em região lombar direita;

- Equimose em formato irregular, cor esverdeada, localizada em região posterior do terço inferior da perna esquerda.” Sic.

Vale destacar que, em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“(...) Tese de julgamento: A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser amparada em laudo pericial e depoimentos policiais harmônicos com os demais elementos de prova.

(...) A ausência da vítima em juízo não impede a condenação quando o relato extrajudicial é confirmado por provas produzidas sob o contraditório
.”
(N.U 1001500-14.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026).

Por sua vez, o acolhimento da tese defensiva de reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal exigiria, como requisito indispensável, a existência de
agressão injusta, atual ou iminente
, repelida com o
uso moderado
dos meios necessários
, circunstância que, no caso, não se verifica.

Ao contrário, os elementos probatórios demonstram que o recorrente buscava efetivamente ofender a integridade corporal de sua ex-companheira, e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, já que o laudo pericial do apelante apontou a inexistência de qualquer vestígio de lesão corporal (ID 364006863), ao contrário da multiplicidade de lesões do laudo realizado na ofendida, compatíveis com a desproporção evidenciada entre as condutas e com o resultado lesivo experimentado exclusivamente por ela.

Feitas tais considerações, tem-se que as provas disponíveis nos autos evidenciam que a vítima teve a sua integridade corporal ofendida pelo apelante, em um contexto no qual ele buscava violentar fisicamente a então companheira, e não propriamente valer-se de forma moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, de sorte que outra conclusão não se alcança, senão pela manutenção do desfecho condenatório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL WELLINGTON DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1001909-68.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026